Tribunal: TJDFT
Processo: 0714720-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. NÃO HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO JUÍZO UNIVERSAL. FACULDADE DO CREDOR. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. RETOMADA APÓS O ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela devedora/executada contra decisão que, nos autos da ação de cumprimento de sentença (processo n. 0713952-86.2017.8.07.0018), deferiu o pedido de suspensão da execução feito pelo credor/exequente, pelo prazo de 2 (dois) anos ou até o encerramento da Recuperação Judicial da pessoa jurídica executada, na forma dos arts. 59 e 61 da Lei n. 11.101/05.
2. Na espécie, o feito executivo para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela ré ao autor foi ajuizado em 2017, ao passo em que o deferimento do processamento da recuperação judicial só ocorreu em 25/6/2019, sob o processo de n. 0712583-93.2019.8.07.0015, que tramita perante o Juízo da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal.
3. O entendimento consolidado do c. STJ é no sentido de que, “nas hipóteses em que o crédito se submete aos efeitos da recuperação judicial, o credor não incluído no quadro geral de credores pode optar por utilizar a habilitação retardatária ou aguardar o término da recuperação para prosseguir com a execução individual de seu crédito”. (AgInt no REsp 1926546/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021). Em qualquer circunstância, terá o ônus de se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial, de modo que “o seu crédito acabará sofrendo os efeitos do plano de recuperação aprovado, em virtude da novação ope legis (art. 59 da LREF)”. (...) (STJ, EDcl no REsp n. 1.851.692/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 9/9/2022.)
4. Se o credor optou por buscar a satisfação do seu direito creditório pelas vias ordinárias, por meio de cumprimento de sentença, não habilitando seu crédito no plano de recuperação judicial da devedora, nem mesmo de forma retardatária, conclui-se que ficará obrigado a aguardar o encerramento da recuperação judicial e assumir as consequências jurídicas (processuais e materiais) de sua escolha para só então dar prosseguimento ao feito.
5. Revela-se suficientemente adequada a suspensão do feito executivo individual (ajuizado antes do processamento da recuperação judicial), pelo prazo de 2 (dois) anos, ou até o encerramento do processo recuperacional, na forma do que determinou a decisão agravada, não havendo que se falar em extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485 do CPC. Precedentes deste e. TJDFT.
6. Recurso conhecido e desprovido.